Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhora da situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. Tratando-se de documentos relevantes para a análise do caso, juntados pelo Ministério Público para melhor contextualização e entendimento dos fatos apurados, não se deve proceder à sua exclusão dos autos, mesmo que digam respeito a outro processo. Preliminar rejeitada.
3. Não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP) quando os fatos trazidos na denúncia, tipificados como crimes de coação no curso do processo (art. 344, caput, do CP) restam comprovados por meio de conjunto sólido e concatenado.
4. Nos crimes praticados na clandestinidade (sem testemunhas presenciais), a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, ainda mais quando se mostra firme, coerente e harmônica e é corroborada por outros elementos de informação constantes nos autos.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. A ameaça, inerente ao tipo penal de coação no curso do processo, afasta a incidência da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme se extrai do inciso I do art. 44 do CP.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.